Tribunal: TJES
Processo: 0013325-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013325-98.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDINA PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
EDINA PEREIRA DOS SANTOS

em face da r. sentença proferida nos autos da ação
anulatória
ajuizada
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
que julgou
improcedente o pedido autoral
.

Em suas razões recursais,
sustenta a apelante

EDINA PEREIRA DOS SANTOS

que:
(1)
é imperativa a plena e incontestável intimação do devedor a fim de configurá-lo em mora
;
(2)

a intimação constitui requisito essencial para o encerramento da propriedade fiduciária, tornando-se nula a propriedade fiduciária na hipótese de o devedor não ter tido o pleno conhecimento da cobrança
;
(
3
)

o bem segurado fora abandonado em local aberto, sem qualquer obstáculo ou dificuldade para a sua subtração, o que não configura a previsão contratual de roubo ou furto qualificado;

(
4
)

a apelante reside no imóvel objeto da ação em tela;
(5)
a ré não notificou a apelante, por carta postal, no endereço do imóvel objeto da ação, mas sim em endereço desconhecido;
(6)
foram realizadas três tentativas de notificação, todas em horário comercial, momento em que a apelante estava no trabalho, não tendo o oficial realizado a diligência em horários alternativos e, ainda assim, envio carta postal a endereço estranho.

Embora devidamente intimado, o apelado deixou de oferecer contrarrazões
.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A
alienação fiduciária regulamentada pela Lei nº 9.514/97 é o negócio jurídico através do qual o devedor ou fiduciante contrata a transferência ao credor ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel, como forma de garantia da dívida.

Des
s
e modo, a propriedade fiduciária de coisa imóvel é constituída através de registro no Cartório de Registro de Imóveis do contrato que lhe serve de título. Assim, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.

Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, vencida e não paga a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

A constituição em mora do devedor/fiduciante será feita através de sua intimação pessoal, podendo ser promovida por solicitação do oficial do Registro de Imóveis ou por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Da análise dos presentes autos, verifico que a intimação da devedora fiduciante, ora apelante, fora realizada por edital. E, na esteira do entendimento C. STJ, a intimação por edital somente pode ser realizada quando esgotadas as possibilidades de intimação do devedor fiduciante. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RESP. CONTESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS FRUSTRADAS. ART. 26, § 4º, DA LEI Nº 9.514/1997. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor fiduciante, admite-se a constituição em mora do devedor por edital, conforme disposição contida no artigo 26 e parágrafos, da Lei n° 9.514/97.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.717.623/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

Consoante delineado no
decisum
objurgado, foram realizadas tentativas de intimação da recorrente para purgação da mora nos dias 24/04/2018 às 13h50m; 25/04/2018 às 10h20m e 26/04/2018 às 16h,
todas no endereço do imóvel objeto da presente ação.
Todavia, consoante consta do registro feito na Matrícula do Imóvel pelo Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra,
o
AR n. OF446051101BR não fora enviado no mesmo endereço em que foram realizadas as tentativas por oficial de justiça, razão pela qual o recebedor informou que a apelante era pessoa desconhecida.

Dito isso, no julgamento do REsp n.º 1.184.570/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente no sentido de que
"a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor".
No entanto, vejo que o AR fora enviado a endereço diverso das tentativas anteriormente realizadas, não sendo o endereço da devedora fiduciante, de modo que entendo pela iregularidade da constituição do devedor fiduciário em mora, o que era de rigor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514, de 1997 (Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário).

Sob tal ótica, sobreleva destacar, por relevante e oportuno, que "a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso, como há na troca da pessoa notificante" (vide STJ, REsp 1.172.025/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07.10.2014, DJe 29.10.2014).

Sendo assim, tendo em vista que a expedição do AR fora realizada a endereço diverso da devedora fiduciante, entendo que não foram esgotados os meios de tentativa de intimação a justificar a intimação por edital, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar procedente o pedido autoral.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO – AR ENVIADO A ENDEREÇO DIVERSO
– RECURSO
P
ROVIDO
.

1 –
A
alienação fiduciária regulamentada pela Lei nº 9.514/97 é o negócio jurídico através do qual o devedor ou fiduciante contrata a transferência ao credor ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel, como forma de garantia da dívida.
Des
s
e modo, a propriedade fiduciária de coisa imóvel é constituída através de registro no Cartório de Registro de Imóveis do contrato que lhe serve de título.

2 -

A constituição em mora do devedor/fiduciante será feita através de sua intimação pessoal, podendo ser promovida por solicitação do oficial do Registro de Imóveis ou por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou pelo correio, com aviso de recebimento.

3 –
Da análise dos presentes autos, verific
a-se
que a intimação da devedora fiduciante, ora apelante, fora realizada por edital. E, na esteira do entendimento C. STJ, a intimação por edital somente pode ser realizada quando esgotadas as possibilidades de intimação do devedor fiduciante.

(AgInt no REsp n. 1.717.623/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

4 –

C
onsoante consta do registro feito na Matrícula do Imóvel pelo Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra, o AR não fora enviado no mesmo endereço em que foram realizadas as tentativas por oficial de justiça, razão pela qual o recebedor informou que a apelante era pessoa desconhecida.

5 -
N
o julgamento do REsp n.º 1.184.570/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente no sentido de que
"a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor".
No entanto,
vê-se
que o AR fora enviado a endereço diverso das tentativas anteriormente realizadas, não sendo o endereço da devedora fiduciante, de modo
em não se verifica a
constituição do devedor fiduciário em mora, o que era de rigor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514, de 1997 (Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário).

6 –

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.